Tribunal: STF
Processo: ADI 2024
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-03
Data de publicação: 2007-05-03

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: seu cabimento -
   sedimentado na jurisprudência do Tribunal - para questionar a
   compatibilidade de emenda constitucional com os limites formais
   ou materiais impostos pela  Constituição ao poder constituinte
   derivado: precedentes.
II. Previdência social (CF, art. 40, §
   13, cf. EC 20/98): submissão dos ocupantes exclusivamente de
   cargos em comissão, assim como os de outro cargo temporário ou de
   emprego público ao regime geral da previdência social: argüição
   de inconstitucionalidade do preceito por tendente a abolir a
   "forma federativa do Estado" (CF, art. 60, § 4º, I):
   improcedência.
1. A "forma federativa de Estado" - elevado a
   princípio intangível por todas as Constituições da República -
   não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e
   apriorístico de Federação, mas, sim, daquele que o constituinte
   originário concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em
   limite material imposto às futuras emendas à Constituição; de
   resto as limitações materiais ao poder constituinte de reforma,
   que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a
   intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição
   originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos
   princípios e institutos cuja preservação nelas se protege.
2.
   À vista do modelo ainda acentuadamente centralizado do
   federalismo adotado pela versão originária da Constituição de
   1988, o preceito questionado da EC 20/98 nem tende a aboli-lo,
   nem sequer a afetá-lo.
3. Já assentou o Tribunal (MS 23047-MC,
   Pertence), que no novo art. 40 e seus parágrafos da Constituição
   (cf. EC 20/98), nela, pouco inovou "sob a perspectiva da
   Federação, a explicitação de que aos servidores efetivos dos
   Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "é assegurado
   regime de previdência de caráter contributivo, observados
   critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial",
   assim como as normas relativas às respectivas aposentadorias e
   pensões, objeto dos seus numerosos parágrafos: afinal, toda a
   disciplina constitucional originária do regime dos servidores
   públicos - inclusive a do seu regime previdenciário - já abrangia
   os três níveis da organização federativa, impondo-se à
   observância de todas as unidades federadas, ainda quando - com
   base no art. 149, parág. único - que a proposta não altera -
   organizem sistema previdenciário próprio para os seus
   servidores": análise da evolução do tema, do texto constitucional
   de 1988, passando pela EC 3/93, até a recente reforma
   previdenciária.
4. A matéria da disposição discutida é
   previdenciária e, por sua natureza, comporta norma geral de
   âmbito nacional de validade, que à União se facultava editar, sem
   prejuízo da legislação estadual suplementar ou plena, na falta de
   lei federal (CF 88, arts. 24, XII, e 40, § 2º): se já o podia ter
   feito a lei federal, com base nos preceitos recordados do texto
   constitucional originário, obviamente não afeta ou, menos ainda,
   tende a abolir a autonomia dos Estados-membros que assim agora
   tenha prescrito diretamente a norma constitucional
   sobrevinda.
5. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que o
   princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a)
   - ainda que se discuta a sua aplicabilidade a outros tributos,
   que não os impostos - não pode ser invocado na hipótese de
   contribuições previdenciárias.
6. A auto-aplicabilidade do
   novo art. 40, § 13 é questão estranha à constitucionalidade do
   preceito e, portanto, ao âmbito próprio da ação direta.